Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança contra Decisão do Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (proc. 0700247-98.2024.8.07.0010) em que o figura como Autor o ora Impetrante, determinou a emenda da Petição Inicial da sob pena de indeferimento, cujo teor transcrevo: “Emende-se a inicial para: 1)comprovar a efetiva necessidade do deferimento da gratuidade de justiça, juntando aos autos outros comprovantes de rendimentos (declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição; 2) em se tratando de repactuação, deverá trazer aos autos a totalidade das dívidas de consumo, bem como todos os credores dessas dívidas, com exclusão daquelas mencionadas no §3o do art. 54-A e no §1o do art. 104-A do CDC, especialmente aquelas contraídas para aquisição ou prestação de serviços ou produtos de luxo de alto valor e dívidas com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural; 3) apresentar plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, indicando as garantias e formas de pagamento de cada dívida, e contendo:1) proposta de dilação do prazo para pagamento e redução dos encargos; 2) suspensão ou extinção de eventuais ações judiciais de cobrança que estiverem em curso; 3) data da exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes; 4) compromisso de que o consumidor tomará as cautelas necessárias para não agravar sua situação (art. 104-A, §4o). Sendo o caso, deverá excluir o pedido de limitação de descontos, que deverá ser objeto de ação autônoma, por incompatibilidade de ritos; 4) comprovar que os contratos objeto do pedido de repactuação foram firmados na égide da Lei 14.181/2021 e juntar os respectivos termos de contrato aos autos ou, ainda, a prova de que as respectivas cópias foram solicitadas aos bancos; 5) informar se sua esposa ou companheira aufere rendimentos, devendo comprovar a sua alegação, inclusive para, em caso positivo, anexar o contracheque; 6) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e à sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, bem como, levando em consideração, inclusive a constar na causa de pedir, a aplicação da Lei Estadual no 10.486/2002. Segundo esta lei, os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário. Além disso, igualmente se aplicam ao autor as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliara em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos; A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, com todas as modificações necessárias, na forma de nova inicial, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto, é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. “ Em síntese, quanto à gratuidade de Justiça (item 1), insurge-se o Impetrante dizendo que basta a simples afirmação de pobreza para concessão da gratuidade de Justiça; quanto à indicação da totalidade das dívidas e credores (item 2), que não se justifica, haja vista que restou atendido na Inicial; quanto à apresentação de plano de pagamento (item 3), que pode ser construído ao longo do processo, inclusive na audiência de conciliação. Aduz ainda que irrelevante haver ou não o contrato sido firmado soba a égide da Lei 14.181/2021 (item 4) e, por fim, quanto à informação sobre rendimentos auferidos por esposa ou companheira (item 5), que a determinação lhe impõe constrangimento ilegal, porquanto não pode comprovar rendimentos que não existem. Nessa esteira, aduz que a Decisão impugnada encerra negativa de prestação jurisidicional e requer, em sede liminar, que seja concedida a gratuidade de Justiça e afastada a ordem de emenda da petição inicial. No mérito, a confirmação da liminar e concessão da segurança. É a suma dos fatos. A jurisprudência desta Corte, com efeito, firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Ou seja, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nada obstante, o fato de se tratar de decisão judicial da qual não cabe recurso com efeito suspensivo não torna automaticamente adequada a via eleita, pois segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Em relação à gratuidade de Justiça, em que pese por diversas vezes já haver me posicionado no sentido de que basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, não cabendo ao juiz suscitar dúvidas sobre a capacidade findaneira financeira da parte, a Decisão judicial, ainda que contrária aos interesses do Impetrante, não configura Decisão teratológica, mas foi proferida segundo o entendimento do julgador que inclusive não se mostra isolada, mas encontra guarida em precedentes da Casa. Ademais, em caso de futuro o indeferimento do beneficio, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1015, V do CPC. No tocante ao procedimento especial de repactuação de dívidas, a ordem de emenda a exordial, de igual modo, não demonstra manifesta ilegalidade ou teratologia a dar ensejo à impetração mandamental. Acerca da ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superindividamento (Lei n. 14.181/21), já se pronunciou este eg. TJDFT: “Há necessidade de pormenorização, na petição inicial, das dívidas, tanto para aferição do comprometimento do mínimo existencial quanto para análise da possibilidade jurídica de repactuação, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC e do Decreto n.11.150, de 26 de julho de 2022. 2.2. Desse modo, correta a determinação de emenda à petição inicial nesse sentido, em observância aos arts. 322 e 324 do CPC, que disciplinam que o pedido deve ser certo e determinado, o que não ocorreu na hipótese. 2.3. O artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento, razão porque escorreita a determinação de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento, o que também não foi cumprido pelo autor. 2.4. Não atendido o comando de emenda, correta a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701131, 07198782020228070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, não há que se falar em demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado. Por outro lado, se a parte impetrante entende que a adequação da petição inicial ao que foi exigido não é pertinente e opta por não atender os parâmetros estabelecidos pelo Juizo, não está impedida de se insurgir contra a sentença de extinção do processo através de apelação, recurso próprio e adequado. Quadra dizer, não ficará privada a parte do acesso à prestação jurisdicional. Diante do exposto, manifestamente inadmissível a impetração, pelo que indefiro a petição inicial e extingo do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 226, I do RGITDFJT, artigo 6o, § 5o e artigo 10 da Lei 12.016/09. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator